Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-78.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão consignado e empréstimo reconhecidos pelo autor. Insurgência em relação a cobrança de seguro prestamista. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Seguro Prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Cédula de crédito com cláusula expressa na qual o

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão consignado e empréstimo reconhecidos pelo autor. Insurgência em relação a cobrança de seguro prestamista. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Seguro Prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Cédula de crédito com cláusula expressa na qual o autor declara estar ciente da contratação do seguro de forma opcional, de livre e espontânea vontade. Autor que autorizou o débito do valor do prêmio em seu cartão. Não comprovação de solicitado o cancelamento do seguro. Obrigatoriedade da contratação não comprovada. Venda casada não demonstrada no caso concreto. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. No que tange à indenização por danos morais, não se vislumbra situação de angústia e de abalo psicológico decorrentes de tais fatos. Sentença mantida. Recurso Desprovido.